Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-54.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO PARTICULAR. ACORDO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o título executivo extrajudicial esteja hábil a aparelhar a ação de execução, deve estar fundado em obrigação certa, líquida e exigível, consoante previsão expressa no art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Ausente os requisitos, declara-se nula a execução, nos termos do disposto no art. 803, inciso I, do CPC.
2. Na hipótese, o exequente embargado alega que a execução se baseia em um acordo, contudo, não há nos autos da ação executiva cópia do suposto acordo, com a assinatura da executada embargante e de duas testemunhas, como exige a lei (art. 784, III, do CPC). 2.1. Ademais, é imprescindível a apresentação da convenção de condomínio e das atas de assembleias que fixaram os valores das cotas condominiais, a fim de comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.
3. Recurso conhecido e não provido.